Tribunal: CARF
Processo: 13899.720101/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720101/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.990 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
SELMA REGINA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos, bem
como suas respectivas retenções na fonte tributados na proporção de cinquenta
por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Opcionalmente, os rendimentos e as retenções produzidas pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720101/2013-16
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720101/2013-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação, fls. 2, à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF N( 2011/427667121618393 resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual –DAA referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, que apurou
crédito tributário no valor de R$ 22.276,03, dos quais R$ 16.999,42 de imposto de renda
(cód. 0211), R$ 3.399,88 de multa de mora e R$ 1.876,73 de juros de mora (calculados
até 30/4/2012).
2. A autoridade fiscal, baseando-se nas informações constantes do sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), considerou indevida a
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor total de R$
2.740,60, relativamente às fontes pagadoras Banco ABN Amro Real S.A e Fidelity
National Serviços de Tratamento de Documentos e Informática Ltda.
3. Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), a qual foi indeferida em 29/10/2012, pela seguinte razão:
CONTRIBUINTE REGULARMENTE INTIMADA A APRESENTAR: “CERTIDÃO DE
CASAMENTO” E “DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS COM DATA
DE AQUISIÇÃO POR UM OU AMBOS OS CÔNJUGES” NÃO ATENDEU A
INTIMAÇÃO.
4. Inconformada, a interessada apresentou impugnação nos seguintes termos:
assunto: IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
Eu, [...]venho por meio desta ajustar Impugnação s/ a Notificação de Lançamento no
2011/42766712618393, e para tanto junto cópia dos COMPROVANTES DE
RENDIMENTOS assim como das RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
compensados 50% nos IMPOSTOS DE RENDA de Antonio Carlos Bertola Dias – CPF
199 200 329/91 – e os outros 50% no de Selma Regina Dias [...].
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo
é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que comprovada a
retenção.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta provas
capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720101/2013-16

c) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 16.999,42.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF

A interessada informa que compensou 50% dos valores retidos na fonte, cuja
origem são rendimentos de aluguéis de bem comum do casal. Os restantes 50% teriam sido
compensados na declaração de seu cônjuge.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 31):
9. No caso em análise, a autoridade fiscal considerou indevida a compensação
do IRRF informada na DAA da interessada e em sua defesa é alegado que os
rendimentos foram divididos entre a contribuinte e seu marido, na proporção de 50%
para cada um deles.
10. Acontece, porém, que não foram apresentadas provas para alicerçar sua
alegação, tais como Escritura ou Matrícula do Imóvel com data de aquisição, Contrato
de Locação ou outros, ainda que intimada para tal conforme informação constante do
Resultado da SRL (fl. 7), de forma que não restou comprovado o vínculo locador-
locatário entre a impugnante e as fontes pagadoras e tampouco ficou demonstrado
tratar-se de bem comum do casal.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720101/2013-16

...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Já em relação a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
constância da sociedade conjugal temos os artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma normativo:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo
cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Com sua impugnação, a interessada juntou documentos para comprovar a
regularidade de sua compensação: i) certidão de casamento (e-fls. 4) e ii) comprovante de
rendimentos (e-fls. 5/6), emitidos pelo Banco Santander e Fidelity, todos em nome de seu
cônjuge.
Com o recurso voluntário complementou os documentos juntando: i) registros dos
imóveis (e-fls. 47/70); ii) aditivo e contratos de locação (e-fls. 71/79); e iii) parte da DIRPF (e-
fls. 87) de seu cônjuge. .
Da análise de toda a documentação, vê-se que a contribuinte e seu marido
informaram os rendimentos e sua respectiva compensação em total consonância com a legislação
de regência.
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Conclusão
Desta forma, entendo que a interessada logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720101/2013-16

Fl. 96
DF CARF MF
Original